Tribunal: TJBA
Processo: 8062496-74.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062496-74.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SEVERINO RAMOS DA SILVA FILHO

Advogado(s)
:
DANILO GONCALVES NOVAES, OSVALDO CAMARGO JUNIOR

AGRAVADO: CONDOMINIO CONSTRUTOR EDF RESIDENCIAL LEONARDO DA VINCI

Advogado(s)
:
FRANCINE REALE BARRETO SOEIRO, LUIZ ANTONIO SAMPAIO SOEIRO, ADERBAL REALE BARRETO, RAISSA REALE BARRETO SOEIRO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. DECISÃO SANEADORA. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão saneadora proferida nos autos de ação de indenização por vícios construtivos ocultos, cumulada com reparação por danos materiais e morais, na qual se rejeitaram as preliminares de ilegitimidade passiva, prescrição e decadência, reconhecendo-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor e determinando-se a produção de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Verifica-se se assiste razão ao agravante quanto à ilegitimidade passiva e à ocorrência de prescrição ou decadência da pretensão indenizatória fundada em alegados vícios construtivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A ilegitimidade passiva ad causam, arguida pelo agravante, confunde-se com o mérito da demanda, exigindo dilação probatória sobre sua efetiva atuação no empreendimento. Nos termos da teoria da asserção, basta, para a fase inicial, a alegação do vínculo fático-jurídico. Quanto à prescrição, aplica-se a teoria da actio nata, segundo a qual o termo inicial do prazo prescricional coincide com a ciência inequívoca do vício e sua autoria, sendo, no caso, inaplicáveis os prazos quinquenal e decadencial. Incide, portanto, o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.

Dispositivos Relevantes Citados:
Art. 17 e 27 do CDC; Art. 205 do CC; Art. 485, VI, do CPC.

Jurisprudência Relevante Citada:
STJ, AgInt no REsp 1.957.468/MA, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 24/06/2022. TJ-ES, Apelação Cível 0018670-94.2014.8.08.0035, rel. Desª Janete Vargas Simões, julgado em 17/10/2023. TJ-MG, AC 10188070615490001, rel. Des. Fernando Lins, julgado em 01/06/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8062496-74.2024.8.05.0000
, oriundo d
a Comarca de Vitória da Conquista
, em que figura como Agravante
SEVERINO RAMOS DA SILVA FILHO
e, na qualidade de Agravado,
CONDOMINIO CONSTRUTOR EDF RESIDENCIAL LEONARDO DA VINCI
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível em conhecer em partes e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, consubstanciado nas razões do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA